Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-55.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-55.2015.8.14.0039

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA, ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA, ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ – DEMAIS MATÉRIAS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão foi omisso em relação ao termo inicial da correção monetária do valor fixado a título de indenização por danos morais.

2-Nesse sentido,
no tocante à
correção

monetária
, sabe-se que, nos termos do Enunciado nº 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência se dá desde a data do arbitramento. O Juízo de 1º grau, ao fixar a indenização por danos morais, estabeleceu que a correção monetária incidisse a partir do evento danoso, decisão esta, portanto, que merece reforma.

3-Em relação as demais matérias
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

4-Ressalta-se, que em relação ao termo inicial dos juros de mora, o v. acórdão foi cristalino ao entender que a mora incidiria desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da própria Súmula 54 do STJ, não havendo a contradição alegada, tendo, inclusive, o julgado decidido em consonância com a legislação e jurisprudência vigente.

5-No que concerne a obscuridade alegada, percebe-se a notória intenção da embargante de rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar a data do arbitramento da indenização por danos morais como sendo o termo inicial da correção monetária, mantendo os demais termos do julgado e prequestionando toda a matéria suscitada pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora embargante COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA e ora embargada ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 10285660), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 9987054)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO – EMPREGO DO EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO EMBARGADO – DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA – REFORMA DO ACÓRDÃO GUERREADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU NO QUE CONCERNE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – REFORMA TÃO SOMENTE DO TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 398 DO CC - REANÁLISE PROVIDA.

1-
Conforme se depreende da decisão monocrática (ID Nº. 7770427), o Exmo. Min. Luis Felipe Salomão julgou procedente o Recurso Especial apresentado por Ana Paula Aguiar Pinheiro, apontando a insuficiência da fundamentação do acórdão que julgou a apelação, motivo pelo qual determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, anteriormente rejeitados, para que seja sanada a omissão ora explicitada.

2-
No presente caso, o dano restou suficientemente demonstrado, conforme se depreende dos documentos que instruem a petição inicial, tais como a cópia da Ação Penal nº. 0000173-12.2012.8.14.0100, bem como do exame de corpo de delito, as gravações dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

3-
Em relação ao ato ilícito perpetrado pela empresa, curvo-me ao entendimento esposado a quando julgamento do Recurso Especial, no sentido de observar que ao efetuar o preposto da empresa embargada, parada irregular do coletivo na beira da Rodovia Belém/Brasília, em local ermo e em horário noturno avançado, contribuiu sim para a produção do evento danoso, infringindo regras básicas de segurança do serviço concedido.

4-Nessa toada, embora exista um ponto de ônibus definido, ainda que indevido, observa-se que a empresa permite que seu funcionário decida o local de parada, assumindo assim o ônus de indenizar quando eventual dano decorrer da mudança de itinerário, conforme ocorrera no caso em questão, restando, portanto, configurado neste particular a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o ato ilícito praticado pela empresa requerida.

5-Deste feita, firma-se o entendimento de que a modificação de itinerário ou parada irregular é o ato ilícito que ensejou o dano à recorrente, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade da empresa Comércio e Transporte Boa Esperança, de modo que resta caracterizado o dever de indenizar do recorrido.

6-Assim, em sede de rejulgamento, forçoso concluir pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, reconhecendo a omissão apontada para afastar a excludente de ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa requerida em reparar o dano moral sofrido pela requerente.

7-Outrossim, no que concerne ao dano moral propriamente dito e o quantum fixado, sobressai que em decorrência do descumprimento das regras básicas de segurança estipuladas pelo órgão regulador da atividade, a passageira/autora fora vítima de assalto seguindo de estupro, fato que por si só, certamente repercute na sua esfera íntima, sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

8-Nesse sentido, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) além de compensar a ofensa gerada, causa efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

9-Em sede de recurso adesivo, necessário se faz dar provimento ao mesmo, para fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC.

10-Rejulgamento provido, para reexaminar os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora e, reconhecendo a omissão apontada, emprestar efeito modificativo ao julgado, para julgar o recurso de apelação interposto pela empresa requerida totalmente desprovido e provido o recurso adesivo interposto pela autora, a fim de tão somente fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau.”

Alega a embargante contradição sobre a responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e o termo inicial dos juros de mora, salientando que o julgado embora tenha reconhecido a relação contratual entre as partes litigantes, aplicou juros de mora próprio de relações extracontratuais.

Sustenta também omissão do v. acórdão em relação ao termo inicial da correção monetária, salientando que em sede de recurso de apelação, houve pedido para que a correção monetária fosse fixada a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, não tendo o julgado guerreado, portanto, se manifestado a respeito.

Aduz ainda, obscuridade da decisão, ressaltando que não há ponto de parada de ônibus no município de Aurora do Pará, o que autorizaria a empresa embargante a parar em qualquer outro ponto, e afastaria, portanto, o entendimento de inobservâncias de regras básicas por parte da recorrente.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso a fim de que os vícios apontados sejam sanados e que matéria discutida seja prequestionada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1036018), a embargada refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão foi omisso em relação ao termo inicial da correção monetária do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Nesse sentido,
no tocante à
correção

monetária
, sabe-se que, nos termos do Enunciado nº 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência se dá desde a data do arbitramento. O Juízo de 1º grau, ao fixar a indenização por danos morais, estabeleceu que a correção monetária incidisse a partir do evento danoso, decisão esta, portanto, que merece reforma.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -- QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
(TJ-MG - AC: 10000204920441001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

Em relação as demais matérias
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Ressalta-se, que em relação ao termo inicial dos juros de mora, o v. acórdão foi cristalino ao entender que a mora incidiria desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da própria Súmula 54 do STJ, não havendo a contradição alegada, tendo, inclusive, o julgado decidido em consonância com a legislação e jurisprudência vigente.

No que concerne a obscuridade alegada, percebe-se a notória intenção da embargante de rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para fixar a data do arbitramento da indenização por danos morais como sendo o termo inicial da correção monetária, mantendo os demais termos do julgado e prequestionando toda a matéria suscitada pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 31/08/2022